Tribunal: TJSP
Processo: 1002145-40.2018.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Acidente do trabalho – Serviços gerais – Acidente típico – Amputação total da falange distal do terceiro dedo da mão direita, com perda óssea e limitação de movimentos – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual –

Ementa:
Acidente do trabalho – Serviços gerais – Acidente típico – Amputação total da falange distal do terceiro dedo da mão direita, com perda óssea e limitação de movimentos – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada, necessidade de maior esforço para exercício da atividade laboral habitual – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, benefício NB 91 / 605.953.699-2, alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando à imediata implantação do benefício – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Instituto é isento do pagamento das custas processuais, mas deve arcar com as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Provido o recurso de apelação da autora, para julgar a ação procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002145-40.2018.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
ROSELENE
APARECIDA
SIMPLICIO
MENDES,
é
apelado
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido o
recurso de apelação da autora, para julgar a ação procedente.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
2
VOTO No: 15.272
APELAÇÃO No: 1002145-40.2018.8.26.0306
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO - 2a VARA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. SENIVALDO DOS REIS JÚNIOR
APELANTE: ROSELENE APARECIDA SIMPLÍCIO MENDES
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS

Acidente do trabalho Serviços gerais Acidente típico
Amputação total da falange distal do terceiro dedo da mão
direita, com perda óssea e limitação de movimentos

Benefício acidentário Nexo causal estabelecido Laudo
pericial conclusivo
Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa configurada, necessidade de maior
esforço para exercício da atividade laboral habitual Auxílio-
acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a
partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de
auxílio-doença acidentário concedido administrativamente,
benefício NB 91 / 605.953.699-2, alta médica, ressalvada
eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862)
Indeferido o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela, visando à imediata
implantação do benefício Juros de mora devidos a partir da
citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí
devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne
aos juros Valores em atraso que devem ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o
IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema Instituto é isento do pagamento
das custas processuais, mas deve arcar com as despesas
comprovadas e suportadas pela parte contrária Honorários de
advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de
liquidação Provido o recurso de apelação da autora, para
julgar a ação procedente.
A r. sentença de fls. 141/143, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Roselene Aparecida Simplício Mendes em
face do INSS.
Inconformada, recorre a autora (fls. 134/143), buscando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
3
inversão do julgado. Sustenta, em síntese, fazer jus ao benefício de auxílio-acidente,
aduzindo que as sequelas decorrentes do acidente de trabalho reduzem sua capacidade
laborativa, de forma parcial e permanente. Aduz que foi comprovada pelo laudo pericial
a ocorrência do acidente do trabalho sofrido, com a amputação dos dedos da apelante,
bem como a redução da capacidade laborativa, estando presentes os requisitos do artigo
86 da Lei 8.213/91, necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Sustenta que o laudo pericial aponta entendimento completamente diferente da r.
sentença, afirmando existir nexo causal e redução da capacidade laboral da autora, que
se encontra incapacitada de realizar movimentos finos com a mão direita desde a data
do acidente. Salienta que o perito afirma que o acidente ocasionado retirou a articulação
entre as falanges média e distal do terceiro dedo da mão direita, impossibilitando a
realização de movimentos finos com a mão direita, o que indubitavelmente reduz a
capacidade para o trabalho da obreira. Menciona que não é necessária a invalidez total
para a concessão do benefício, como fundamenta a r. sentença, mas sim a comprovação
da limitação da atuação profissional, o que de fato ocorreu. Discorre sobre a matéria
debatida e as questões controvertidas nos autos, mencionando jurisprudências que
reputa respaldar a sua posição, sendo certo, segundo sua ótica, que existe redução da
capacidade laborativa que suportaria a procedência do pedido, para a concessão do
benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho.
Processado o recurso, não constam contrarrazões da autarquia.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
O recurso de apelação da autora preenche os pressupostos de
admissibilidade recursal.
Passo ao exame do recurso.
A pretensão da autora lança bases na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de acidente
típico de trabalho ocorrido aos 08/04/2014, no exercício da função de serviços gerais
(conforme cópia da CTPS, fls. 42), oportunidade em que sofreu amputação total da
falange distal do terceiro dedo de sua mão direita, em uma guilhotina, acarretando
dificuldades no exercício do labor rural. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão de benefício acidentário, auxílio-acidente, e demais consectários, a partir da
data da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário, NB 91 / 605.953.699-2,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, tutela de urgência.
Há notícia de notificação de acidente do trabalho pelo CEREST
(fls. 15), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de auxílios-doença
acidentários (código 91), de 24/04/2014 a 15/06/2014, número de benefício NB 91 /
605.953.699-2 (fls. 16/18, 20, 21, 71, 79, 81), com diagnóstico de “Amputação
traumática de um outro dedo apenas (completa) (parcial)” (CID S 68-1, fls. 65), e de
31/03/2018 a 09/06/2018, número de benefício NB 91 / 622.377.774-8 (fls. 74, 80, 81),
com diagnóstico de “Amputação traumática de um outro dedo apenas (completa)
(parcial)” (CID S 68-1, fls. 69, 70), e de benefícios de auxílios-doença previdenciários
(código 31), de 03/02/2017 a 08/03/2017, número de benefício NB 31 / 617.253.458-4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
4
(fls. 21, 72, 79, 81), com diagnóstico de “Sequelas de complicações dos cuidados
médicos e cirúrgicos não classificados em outra parte” (CID T 98-3, fls. 66, 67), e de
05/09/2017 a 30/09/2017, número de benefício NB 31 / 619.858.281-0 (fls. 73, 79, 81),
com diagnóstico de “Deformidade(s) do(s) dedo(s) das mãos” (CID M 20-0, fls. 68).
A prova pericial, apesar de sucinta, é segura e convincente, sendo
suficiente para orientar o desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (laudo pericial de fls. 119/127),
relatou o perito que a autora “Relata ter sofrido AT no dia 08/04/2014 com amputação
da falange distal do terceiro dedo da mão direita. Foi submetida à cirurgia no Hospital
de Base para regularização do coto. No local da cicatriz surgiram nódulos tendo sido
necessário retirá-los cirurgicamente por duas vezes, sendo a última em Abril de 2018.
No fim de Abril de 2018 retornou ao trabalho na mesma função estando laborando até
hoje” (fls. 122).
O perito constatou, em exame físico, que a obreira apresentava
“Amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita. Coto com boa
aparência sem ter hipersensibilidade” (fls. 123).
Relatou o experto que “Na avaliação clinica observa-se que teve
amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita, restando mobilidade
normal com coto regular sem hipersensibilidade. Teve que ser feita cirurgia plástica
em Março de 2018 por ter surgido neuroma, que é lesão no nervo seccionado. Houve
solução do problema. Incapacita realizar movimentos finos com a mão direita” (fls.
124).
Em resposta a quesito, o perito, ao ser indagado se “O(a)
periciando(a) apresenta alguma lesão que o impossibilita de trabalhar?” (fls. 124),
respondeu que “Sim” (fls. 124), esclarecendo o perito que a autora é portadora de
“Amputação traumática da falange distal do terceiro dedo da mão direita” (fls. 124,
126, 127), remontando a incapacidade e o caráter irreversível do dano desde “Abril de
2014” (fls. 125), tratando-se de incapacidade parcial e permanente (fls. 125, 126),
decorrente de acidente de trabalho (fls. 125, 126). Também em resposta a quesito,
esclareceu o experto que as sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da
atividade habitual (fls. 126), e afirmando o perito, também em resposta a quesito, que a
autora “Não tem articulação entre as falanges média e distal do terceiro dedo da mão
direita” (fls. 126), e que há enquadramento nas situações previstas no Anexo III do
Decreto 3.048/99 (fls. 127).
Concluiu o experto, quanto à incapacidade laborativa, se tratar de
“Incapacidade parcial permanente desde Abril de 2014 para realizar movimentos finos
com a mão direita. Capaz de atuar na guilhotina, sua função habitual que vem atuando
normalmente” (fls. 124).
Asseverou assim o louvado, em seu trabalho, a caracterização do
nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com redução da
capacidade laborativa da autora, de forma parcial e permanente desde abril de 2014,
com limitação funcional na mão direita atingida, mas afirmando que a obreira é capaz
de atuar na sua função habitual, e assegurando também o experto que a autora
necessitará de dispêndio de maior esforço para a execução de sua atividade habitual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
5
Ante o desfecho do exame pericial, o magistrado de primeiro
grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que não existe incapacidade
para o trabalho, não estando a autora limitada para o exercício de sua atividade
laborativa habitual, mencionando que o perito apontou mínima porcentagem de
prejudicial da funcionalidade para o labor, e que a autora consegue exercer as suas
funções, conforme laudo pericial (fls. 141/143).
No entanto, em que pese à posição do magistrado, infere-se do
laudo pericial oficial que a lesão diagnosticada, amputação total da falange distal do
terceiro dedo da mão direita, portanto, com perda óssea (ausência de falange distal,
conforme consta em laudos médicos de peritos do Instituto, fls. 67 e 69), acarretou
redução parcial e permanente da capacidade laborativa da obreira ou, no mínimo, o
dispêndio de maior esforço para o desempenho da atividade habitual exercida na época
do acidente de trabalho, como observado pelo perito oficial a fls. 126, dificultando o
desempenho de atividades laborativas manuais pela obreira.
Com efeito, o déficit funcional da autora repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que a obreira, na função de serviços gerais, e
operando máquinas, como a guilhotina industrial em que ocorreu o acidente,
desempenhava atividades que exigem a integralidade dos movimentos e de força dos
dedos, sendo que a perda funcional constatada implica em redução de sua capacidade
laborativa, em razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades
habituais desenvolvidas no momento do acidente de trabalho, como constatado pelo
perito (fls. 126), ainda que em grau mínimo. Como salientado, houve perda funcional
(limitação de movimentos, ausência de articulação entre as falanges média e distal do
terceiro dedo da mão direita - fls. 124, 126), acarretando dificuldades, ainda que
mínimas, implicando tal déficit em redução da capacidade para o trabalho. Ainda que as
sequelas não resultem em total incapacidade para o trabalho habitual (fls. 124),
certamente acarretaram redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente
exercida, com necessidade de maior esforço físico, como mencionado pelo perito (fls.
126). Desse modo, a autora não está impossibilitada, incapacitada para o labor, mas terá
maior dificuldade em seu trabalho manual, causando a sequela dispêndio de maior
esforço na execução de sua atividade laborativa habitual.
De rigor observar também que a simples continuidade da autora
na mesma atividade laborativa anteriormente desempenhada (fls. 122, 124), não
demonstra, isoladamente, a inexistência de redução da capacidade laborativa da obreira,
que restou suficientemente demonstrada pelo laudo pericial oficial, não contrariado por
nenhum trabalho técnico, não sendo necessária a total incapacidade para o exercício da
função desempenhada, sendo suficiente a redução da capacidade laborativa. E, para a
concessão do benefício de auxílio-acidente, basta à redução da capacidade laborativa
(artigo 86 da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 9.528/97), de forma parcial e
permanente, como demonstrado na perícia (fls. 124, 125, 126), ainda que mínima,
considerando-se, no caso, o dispêndio de maior esforço para a realização da atividade
laborativa habitual, como assegurado pelo perito, em resposta a quesito (fls. 126).
De rigor observar ainda que qualquer alteração funcional em um
dos dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
6
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando as
atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de maior
esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa da autora.
Diante da constatação da perda óssea em acidente típico de
trabalho (fls. 67, 69), não há como deixar de reconhecer a existência de mal de caráter
laboral, de cunho parcial e permanente, logo, irreversível, visto que nenhuma dúvida
paira acerca da necessidade de maior esforço para o exercício da mesma função pela
obreira, o que, por si só, já autoriza a concessão da benesse acidentária (conforme artigo
104, inciso II, do Decreto no 3.048/99).
Ressalte-se que a indenização infortunística é garantida, inclusive,
quando for caracterizado o maior esforço para o exercício da mesma função que era
desempenhada por ocasião do acidente de trabalho, configurando redução da capacidade
laborativa, na conformidade com a legislação infortunística positiva (nos termos do
mencionado artigo 104, inciso II, do Decreto no 3.048/99).
Não se pode negar que, em face da lesão sofrida, a obreira deverá
dispender maior esforço para atingir o mesmo fim, situação esta que se amolda a casos
análogos já apreciados e julgados por esta Colenda 16a Câmara de Direito Público, em
que igual ou semelhante lesão foi considerada incapacitante, ao menos pelo
reconhecimento do dispêndio permanente de maior esforço para o exercício da atividade
habitual, estando configurados os requisitos legais ensejadores do benefício de auxílio-
acidente.
O nexo causal restou caracterizado, ante a existência de
notificação de acidente do trabalho, ainda que emitida por autoridade pública, médico
do sistema de saúde público (CEREST), e visto que admitido pelo perito e reconhecido
pela própria autarquia, ao conceder administrativamente os benefícios de auxílios-
doença acidentários (fls. 16/18, 20/21, 71, 74, 79/81).
Vale ressaltar que o laudo pericial está suficientemente
fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, e não foi contrariado por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o
desfecho da lide.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença atacada, visando a
procedência da ação, para a concessão do benefício de auxílio-acidente por acidente do
trabalho, por estarem preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão,
a incapacidade laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido,
a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO HABITUAL - RECONHECIMENTO
INDENIZABILIDADE. Comprovada a existência
de lesão incapacitante, bem como o necessário
nexo etiológico, e ausente, por fim, crítica hábil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
7
elidir os elementos de prova existentes nos autos,
é devido o auxílio-acidente nos termos da Lei
8213/91
e
9032/95,
com
as
alterações
introduzidas pela Lei 9528/97, acrescido das
verbas costumeiras”. (Ap. s/ Rev. 680.845-00/8,
3a Câm. - Rel. Juíza Regina Capistrano - J.
29/07/2003).
Diante de tal quadro, configurada a redução parcial e permanente
da capacidade de trabalho, ante o maior esforço dispendido para o desempenho da
mesma atividade, e constatado o nexo de causalidade, merece ser dado provimento ao
recurso, para julgar procedente a ação, condenando a autarquia a conceder à autora o
benefício de auxílio-acidente de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, cuja
lei aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio-doença
acidentário, benefício número NB 91 / 605.953.699-2 / alta médica (ocorrida aos
15/06/2014 fls. 20, 21, 71, 79, 81, devendo assim fluir a partir de 16/06/2014), como
requerido na petição inicial, considerando-se a data da ocorrência do trauma e a lesão
incapacitante, demonstrando que as sequelas do acidente típico geraram incapacidade a
partir do acidente ocorrido, e considerando-se ainda a data de início da incapacidade
laborativa parcial e permanente apontada pelo perito (“Abril de 2014” - fls. 124, 126), e
quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade da obreira, negou-lhe a concessão do
benefício de auxílio-acidente administrativamente, e conforme dispõe o art. 86, § 2o, da
Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos, sendo concedido ainda o respectivo
abono anual - acessório obrigatório, mas devendo ficar suspenso o benefício em todos
os períodos posteriores, em caso de concessão de auxílio-doença pelas mesmas
sequelas, e observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um
auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo ainda
cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei 8.213/91,
artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97).
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente decisão
prolatada no Recurso Especial em referência.
Indefiro, no entanto, o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela, tutela de urgência, visando à imediata implantação do benefício de auxílio-
acidente concedido, devendo se aguardar o regular prosseguimento do feito e o trânsito
em julgado. Com efeito, entendo que relativa à urgência da medida requerida, e, nada
obstante a demonstração da verossimilhança do direito requerido na inicial, a pretensão
da autora carece do outro requisito ensejador da antecipação da tutela, qual seja, o risco
de dano, uma vez que estando incapacitada parcialmente, a obreira pode retornar ao
trabalho, como de fato ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
8
Assim, diante da ausência de pressuposto necessário, não há
como impor ao INSS, em sede de tutela, o ônus de arcar com o pagamento do auxílio-
acidente.
Neste sentido já decidiu o C. STJ:
“TUTELA ANTECIPADA - Ação acidentaria
Sentença de procedência sujeita ao reexame
necessário
Indeferimento do pedido de
implantação imediata do benefício - Caso em que
os elementos trazidos são insuficientes para a
concessão da medida antecipatória, devendo a
parte aguardar a confirmação da sentença pelo
tribunal - Não preenchimento dos requisitos do
art. 273 do CPC - Recurso desprovido. “Os
pressupostos
da
tutela
antecipada
são
concorrentes, a ausência de um deles inviabiliza
a pretensão do autor”. (STJ 2a Turma REsp
265.528-RS, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS,
j. 17.6.03, negaram provimento, v.u., DJU
25.8.03, p. 271.)”
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art.
5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator
de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes
previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
9
Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar
os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a
interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado
Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois
do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento
consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C.
STF. A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto
de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Diante da sucumbência, pagará o Instituto réu às despesas
processuais, além de honorários advocatícios, sendo isento do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva liquidação
do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil de 2015.
Ante ao exposto e por meu voto, dou provimento ao recurso de
apelação da autora, julgando a ação procedente, como acima explanado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002145-40.2018.8.26.0306 -Voto no 15.272
10
JOÃO ANTUNES
Relator